Tribunal: STF
Processo: HC 228295
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DO JUÍZO DE PRONÚNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do RHC nº 821.683.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da prática do crime tipificado no art. 121 do Código Penal.



    Em sede de recurso em sentido estrito, a pretensão defensiva foi negada consoante a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÂNSITO. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. 



    1. Caso em que o recorrente foi pronunciado por homicídio simples, pois teria matado a vítima ao colidir o seu automóvel contra a motocicleta pilotada pelo ofendido, causando-lhe a morte por politraumatismos. 



    2. Elementos de prova que sustentam a tese acusatória de que o recorrente agiu com dolo eventual, à medida que, mesmo consciente de todos os fatores de risco (dirigir o veículo sem habilitação, em alta velocidade, sob o efeito de álcool e efetuando manobra perigosa, esta consistente em trafegar em sentido contrário ao de sua via) e da possibilidade de ocorrência do resultado, agiu com indiferença, assumindo o risco de produzir a morte de alguém. 



    3. Para o proclamar da absolvição sumária do recorrente por ausência de animus necandi exige-se prova incontestável nessa direção, que inexiste no caso em comento, de sorte que a dúvida, nesta fase do processo resolve-se em prol da sociedade. 



    4. Tampouco, cogita-se de o juízo sumariante, com os elementos de que se dispõe no processo, desclassificar (art. 419, CPP), de pronto, a imputação de homicídio doloso, praticado a título de dolo eventual, para homicídio culposo na direção de veículo automotor (culpa consciente), já que essa análise cabe ao Conselho de Sentença. 



    5. Elementos de prova agregados ao processo no curso da instrução que permitem, tal como o fez a magistrada de piso, pronunciar o acusado por dolo eventual, por afronta ao expresso no art. 121, caput, do Código Penal, devendo ele ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70085040756, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 25-08-2021) “



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade do juízo de pronúncia.



    Aponta que o Tribunal de origem teria complementado a decisão do juiz de primeiro grau trazendo elementos novos que não foram abordados na decisão de pronúncia. Entende, também, que teria ocorrido excesso de linguagem.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requerem os impetrantes a concessão liminar e definitiva da presente ordem de habeas corpus em favor de eliseu de oliveira, nos termos a seguir delineados: 



    a) Liminarmente, seja determinado o sobrestamento do processo criminal de origem até o julgamento do mérito do presente writ, com o consequente cancelamento da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri aprazada para o dia 13/06/2023, eis que presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 



    b) seja reconhecida a violação ao art. 419 do Código de Processo Penal e ao art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, com a consequente despronúncia e desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, eis que as circunstâncias fáticas comprovadas no processo (condução de veículo sob a influência de álcool e sem habilitação) não se afiguram situação que exorbite o delito culposo ou o dever objetivo de cuidado. 



    c) caso não deferido o pedido de despronúncia e desclassificação do delito, seja declarada a nulidade do acórdão confirmatório da pronúncia proferido pela 3ª Câmara Criminal do TJRS (RSE nº 70085040756 - CNJ nº 0017628- 60.2021.8.21.7000) pelas seguintes razões:



    (i) utilização de excesso de linguagem com potencial de influenciar aos Jurados (violação ao art. 413, §1º, do CPP), na medida que o Desembargador Relator luciano andré losekann, integrante da 3ª Câmara Criminal do TJRS, afirmou categoricamente que a versão do réu não possui respaldo na prova produzida na instrução, afirmou que o réu transitava em velocidade inapropriada (o que nem a perícia técnica conseguiu confirmar) e afirmou que o testemunho de Mônica seria “harmônico” (único testemunho prejudicial ao réu). 



    (ii) utilização de indevida e ilegal complementação da fundamentação adotada na sentença de primeira instância em recurso exclusivo da defesa, com o acréscimo de circunstâncias fáticas não adotadas na sentença, pois não foram minimamente comprovadas (“alta velocidade” e direção na contramão).”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente